Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722286-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER Despacho Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intime-se o apelante, José Celso Gontijo Engenharia S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição e os documentos de IDs no 16054043, no 16054050 e no 16054052. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro